Tribunal: TJSP
Processo: 2226094-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2226094-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
RODRIGO FLOSI REICHLING, é agravado SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2226094-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.685
2
Agravo Interno Cível no 2226094-69.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Rodrigo Flosi Reichling
Agravado: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresaria Ltda
Comarca:Barretos
Juiz 1o Grau: Douglas Borges da Silva
Voto no 10.685
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão
monocrática do relator que não concedeu liminar pleiteada.
Decisão que deve ser mantida até o julgamento do recurso
principal pela C. Câmara. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de agravo interno contra a decisão
monocrática que indeferiu a concessão de liminar para concessão de
tutela antecipada ao autor ora agravante.
Insurge-se o recorrente. Assevera error in judicando. Informa
estar em surto psicótico, com risco de suicídio, necessitando de
tratamento especializado que a ré não dispõe em sua rede credenciada.
Diz que sua internação foi emergencial não sendo recomendada a
transferência para outro local. Conta que por falta de pagamento, o seu
tratamento será interrompido. Discorre sobre o perigo de dano irreparável
ou de difícil reparação.
Pleiteia a antecipação da tutela para determinar que a ré
custeie todas as despesas com o seu tratamento, sob pena de multa de
R$1.000,00.
A liminar foi indeferida, fls.14/15.
Às fls. 10/18, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2226094-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.685
3
Segundo consta dos autos, trata-se de ação proposta pelo
autor, ora agravante visando compelir a ré, sua operadora do plano de
saúde, a custear sua internação em clínica para tratamento de
dependência química, cujo nosocômio alega inexistir na rede credenciada.
Afirma o autor que, em decorrência de seu quadro
psicótico grave, teve que se submeter a internação emergencial na
Clínica Previna, situada na rua Américo Vieira, 531, Vila Gioto, Limeira/SP,
particular.
A decisão unipessoal indeferiu a tutela de urgência
pleiteada pelo recorrente por não vislumbrar, na hipótese, o
preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão.
Com efeito, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil,
para que o juiz possa conceder, total ou parcialmente, a tutela de
urgência, que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso destes autos, não há prova inequívoca da
verossimilhança das alegações lançadas pela parte autora, com relação
ao pedido formulado, a evidenciar a probabilidade do direito como
também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Isso porque, a ré em contestação indicou clínica
especializada para atender a o autor, fls. 112, Clínica Luiz Sayão, em
Araras-SP; Hospital São Marcos, em Jaboticabal -SP; Hospital Bezerra de
Menezes, em São José do Rio Preto-SP; Hospital Allan Kardec, em Franca
SP, bem como o Instituto Luz em Ribeirão Preto-SP. Estando, por ora,
amparado em seu tratamento fls.10/18.
Ademais, os fatos são controvertidos e somente podem ser
melhor analisados sob o crivo do contraditório e a devida instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2226094-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.685
4
processual.
Portanto, diante da provisoriedade da medida, não há o
que se reconsiderar.
Diante do que dispõe o artigo 1.0211, §4o, do Código de
Processo Civil, condeno a parte agravante à multa respectiva, no
montante equivalente a 3% do valor atualizado da causa, observando a
vedação prevista no respectivo §5o.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo
de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão
colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa
prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o
pagamento ao final.